Tribunal: TJMT
Processo: 0005930-09.2020.8.11.0004
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005930-09.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HENRIQUE GUIMARAES DE JESUS - CPF: 019.899.561-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SYLVIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 378.351.301-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155, §1o E §4o, INC. I, E II, E ART. 307, AMBOS DO CP
–
RECURSO MINISTERIAL
– FURTO –DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HÁ NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DOS OBJETOS FURTADOS – INVERSÃO DA POSSE DAS
RES FURTIVA
– FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL ANÊMICA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL E NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 5o, LVII DA CARTA MAGNA E O ART. 155, DO CPP – ABSOLVIÇÃO É QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considera-se consumado o crime de furto no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ou seja, quando há a inversão da posse, ainda que breve, sendo desnecessária que esta se dê de forma mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, bem como prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Nada obstante os depoimentos colhidos na fase extrajudicial das testemunhas, certo é que as mesmas não confirmaram em juízo o delito de falsa identidade, assim, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nada foi produzido para confirmar os elementos de convicção colhidos.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155, §1o E §4o, INC. I, E II, E ART. 307, AMBOS DO CP
–
RECURSO DEFENSIVO
– FURTO – ABSOLVIÇÃO – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – VIGILÂNCIA PRESENCIAL E/OU DE CÂMERA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO TORNA O CRIME IMPOSSÍVEL (SÚMULA 567, DO STJ) – CONDENAÇÃO MANTIDA – FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO CRIMINAL ANÊMICA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL E NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 5o, LVII DA CARTA MAGNA E O ART. 155, DO CPP – ABSOLVIÇÃO É QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Mesmo com a vigilância exercida por câmeras no estabelecimento comercial, não foi possível evitar que o apelante subtraísse o dinheiro apreendido em seu poder, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade.

Nada obstante os depoimentos colhidos na fase extrajudicial das testemunhas, certo é que as mesmas não confirmaram em juízo o delito de falsa identidade, assim, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nada foi produzido para confirmar os elementos de convicção colhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 0005930-09.2020.8.11.0004 – cód. 338264 (12131352), originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual
Henrique Guimarães de Jesus
, condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §1o e §4o, inc. I, e II, e art. 307, ambos do CP, respectivamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias e R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) a título de indenização da vítima, em regime inicial fechado. (Id. 65820157 – Sentença)

Irresignado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando pela desclassificação do delito de furto consumado para sua modalidade tentada, e a absolvição do crime do art. 307,
caput
, do CP, por ausência de provas seguras para manutenção da condenação. (Id. 75293993 – pág. 150/155)

Em sede de contrarrazão, a defesa pede pelo provimento do recurso, alterando a r. sentença. (Id. 75293993 – pág. 162/166)

Igualmente,
Henrique Guimarães de Jesus
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória, em suas razões requer a absolvição, com o reconhecimento do crime impossível (art. 17, do CP) concernente ao crime de furto, por impossibilidade absoluta do meio empregado à prática da subtração, e caso tenha entendimento contrário, pede o acolhimento do recurso do Ministério Público para desclassificar a conduta do furto para sua modalidade tentada. Quanto ao delito de falsa identidade, pugna a absolvição, uma vez que não foi colhida qualquer prova sob o crivo do contraditório a materializar o ilícito de falsidade imputado ao apelante. Por fim, pede para que o réu possa responder em liberdade. (Id. 75293993 – pág. 157/161)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, desclassificando o delito para furto tentado, e absolvição do crime do art. 307, do CP. (Id. 75293993 – pág. 180/187)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo parcial provimento ao recurso da defesa: (Id. 78941468)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “ Artigo 155, §4o I do CP e art. 307 do CP – Recurso do apelante MINISTÉRIO PÚBLICO – 01.
Pleito de desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada – Possibilidade - Não ocorreu, ainda que por um breve período de tempo, a inversão de posse supracitada, uma vez que os valores a serem subtraídos não saíram da esfera de disponibilidade da vítima -
02.
Pleito de absolvição do crime descrito no art. 307 do CP – Possibilidade - Em que pese a prova acerca da conduta prevista no artigo 307, do Código Penal, esteja evidente no inquérito policial, não foram reproduzida durante a instrução processual, assim, não há nos autos provas seguras para condenação.
Pelo provimento do recurso
.

SÍNTESE MINISTERIAL
: “ Artigo 155, §4o I do CP e art. 307 do CP – Recurso do apelante HENRIQUE GUIMARAES DE JESUS.– 01.
Pleito de absolvição pelo reconhecimento de crime impossível – Impossibilidade – No caso, não há razão para se falar que pela existência do sistema de vigilância por câmeras de vídeo monitoramento, o furto jamais se consumaria -
02.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada – Possibilidade - Não ocorreu, ainda que por um breve período de tempo, a inversão de posse supracitada, uma vez que os valores a serem subtraídos não saíram da esfera de disponibilidade da vítima -
03.
Pleito de absolvição do crime descrito no art. 307 do CP – Possibilidade - Em que pese a prova acerca da conduta prevista no artigo 307, do Código Penal, esteja evidente no inquérito policial, não foram reproduzida durante a instrução processual, assim, não há nos autos provas seguras para condenação.
04.
Pleito do direito de recorrer em liberdade - Prejudicado - O recurso de apelação já está prestes a ser julgado na segunda instância - Não sendo julgado prejudicado, pela rejeição do pedido – O apelante permaneceu preso durante todo o processo, desde a prisão em flagrante, no curso da instrução, até o presente momento, evidenciado assim, que os requisitos da prisão cautelar ainda permanecem - No tocante ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser julgado
prejudicado
. Caso não seja esse o entendimento, no mérito, manifesto pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente, para que seja realizada a desclassificação do crime de furto consumado para modalidade tentada e absolvição do crime de falsa identidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas dos apelantes, contra os termos da sentença prolatada na
Ação Penal no 0005930-09.2020.8.11.0004 – cód. 338264 (12131352)
, que tramitou pela
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que condenou
Henrique Guimarães de Jesus
, condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §1o e §4o, inc. I, e II, e art. 307, ambos do CP, respectivamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias e R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) a título de indenização da vítima, em regime inicial fechado.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 75293993 – pág. 79/81)

“(...) Consta dos autos do inquérito policial que, na madrugada do dia 09 de agosto de 2020, por volta das 3h, na empresa “Construlares Tudo para Construção”, localizada na Rua Bororos, n.o1000, Centro, em Barra do Garças/MT, o denunciado
HENRIQUE GUIMARÃES DE JESUS
, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si o valor de R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais), de propriedade da vítima Sylvia Beatriz Pereira dos Santos, sócia proprietária da empresa.

Consta ainda que, após a conduta supramencionada, na Delegacia de Polícia de Barra do Garças, o denunciado
HENRIQUE GUIMARÃES DE JESUS
atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado pulou o muro e a cerca elétrica da empresa Construlares (aproximadamente 2 metros de altura), tirou o portão do deposito dos trilhos e acessou o interior da loja. Ato continuo, quebrou a janela de vidro que dava acesso aos caixas e a sala financeira, arrombou as gavetas e subtraiu o valor de R$373,00 (trezentos e setenta e três reais) – imagens fls.69/71.

Ocorre que, durante a ação do denunciado, o circuito de segurança emitiu um alerta para a empresa de monitoramento “Inviolável Segurança”, ocasião em que o operador do sistema de monitoramento visualizou pelas câmeras de segurança o denunciado no interior do estabelecimento comercial.

Nesse momento, foi acionada a polícia militar que se deslocou até a empresa Construlares e surpreendeu o denunciado no pátio da empresa tentando se esconder entre os canos. O denunciado foi abordado, e, em busca pessoal, foi localizado em seu bolso o valor subtraído (termo de entrega fl.16).

Em que pese a restituição do valor subtraído, os danos com reparos sofridos pela empresa, diante da conduta perpetrada por Henrique, foram avaliados em R$500,00 (quinhentos reais) – fl.17.

Ao ser inquirido pela polícia, o denunciado se identificou como Emerson Guimarães de Jesus, e, apesar de possuir características físicas diversas da pessoa de Emerson, insistiu que se chamava assim. Posteriormente, a polícia obteve êxito em identifica-lo como HENRIQUE, irmão de Emerson (relatório fl.24, ficha fls.25/26 e 35).

Insta salientar que o denunciado ostenta uma ficha de antecedentes criminais de 9 laudas, incluindo crimes de atribuição de nome falso, roubo, furto e furto qualificado, com duas condenações extintas pela prescrição e um executivo ativo (código 92676) na comarca de Campo Novo do Parecis (SIAP Anexo).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
HENRIQUE GUIMARÃES DE JESUS
como incurso na conduta prevista no artigo 155, §1o, §4o I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), motivo pelo qual requer o recebimento da denúncia (...)”

Finda a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...) no que se refere a autoria, a autoria é completamente certa e determinada, já que o réu foi preso em flagrante no interior da empresa, confessou em relação a pratica do crime (...) No que se refere ao crime impossível devo lembrar que o art. 17 diz que não se pune por ineficácia absoluta do meio(...) não significa simplesmente que um sistema de vigilância ou simplesmente o mero acompanhamento por parte das câmeras, a partir do momento que o réu estivesse armado, ele poderia balear uma ou duas pessoas e sair correndo, a ineficácia absoluta, consiste num sistema de aparato tal que independente da condição que a pessoa chegue para cometer o furto ele não irá ocorrer (...) é claro que o sistema de segurança acaba dificultando a pratica do crime, mas não impedindo, tanto que o réu tentou cometer o furto, ele entrou lá na empresa e acabou sendo preso (...) mesmo esse acompanhamento não impediu a subtração do valor, (...) o qual houve a inversão do ônus da posse, valor encontrado no bolso do réu (...) a inversão do ônus da posse passou da empresa para o réu que pegou o dinheiro (...) o dinheiro foi subtraído com inversão do ônus do valor, o valor saiu da disponibilidade da empresa e passou para o bolso do réu, então já aproveito para rejeitar a tentativa, rejeito a impossibilidade com muita tranquilidade(...) me chama atenção o delegado de policia não ter sido arrolado e não ter sido feito pedido para que ele fosse ouvido como testemunha do juízo, considerando a juntada do documento feito pela autoridade policial, lembro do art. 155, lembro das provas irrepetiveis, no sentido que aquele documento feito naquele momento, só poderia ter sido feito naquele momento, aquela prova era uma prova de caráter irrepetivel, claro que a prova oral pode ser repetida, mas o documento feito, não. Então nós temos uma prova irrepetivel, a partir da prova irrepetivel, nós temos o contraditório diferido(...) e em relação ao documento feito pela autoridade policial apontando com muita clareza a falsa identidade colocada pelo réu (...) perante a autoridade policial, importante isso ser colocado porque foi perguntado aos policiais militares, mas os policiais não narraram tal fato (...) não foi arrolada autoridade policial que foi a autoridade na frente da qual houve aquela situação, o cometimento do crime propriamente dito e a autoridade policial, muito diligente, muito cautelosa, lavrou um documento, juntou os documentos do próprio irmão que seria aquele que teria sido identificado no relatório policial (...)”.

RECORRER EM LIBERDADE.

Inicialmente, a defesa requer que o apelante possa recorrer em liberdade.

O pedido foi analisado em apartado.

RECURSO DA DEFESA

FURTO

A defesa pede a absolvição do delito de furto,
com o reconhecimento do crime impossível (art. 17, do CP),
por impossibilidade absoluta do meio empregado à prática da subtração.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade do delito, todavia, esta restou evidenciada através do auto de prisão em flagrante (Id. 75293993 – pág. 04), termo de exibição e apreensão (Id. 75293993 – pág. 07), termo de entrega (Id. 75293993 – pág. 15), auto de avalição indireta (Id. 75293993 – pág. 16), relatório policial (Id. 75293993 – pág. 23), boletim de ocorrência (Id. 75293993 – pág. 45/47), imagens do local (Id. 75293993 – pág. 67), laudo de exame pericial do local (Id. 75293993 – pág. 132/144), e todos os depoimento colhido em ambas as fases.

Do mesmo modo, a autoria
restou apropriadamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, vejamos os depoimentos colhidos: (Retirado do Parecer Ministerial)

“O policial militar Daniel Paulino Santana declarou, de forma sucinta em juízo que, no dia dos fatos, foram acionados pois um homem invadiu o interior da loja de matérias de construção denominada Construlares. Na ocasião, constataram que alguns objetos do interior da loja haviam sido revirados e, ato contínuo, localizaram Henrique Guimarães deitado no chão do pátio da empresa, tentando se esconder entre os canos. Naquela oportunidade, foi visualizado o momento em que ele dispensou parte do dinheiro subtraído. (Trecho retirado das razões recursais)

O policial militar Deyves Hebert Moreira, quando ouvido na fase inquisitiva (págs.15/16), declarou objetivamente que:

“[...] a guarnição ao chegar no local, fez adentramento e na parte do pátio, onde fica as caixas d ́águas, deparando com o suspeito deitado tentando se esconder da GU entre vários canos, que se encontra no pátio; Que o suspeito ao visualizar a guarnição tirou do seu bolso algumas cédulas de moeda corrente tentando jogar no solo, porém foi visualizado pela guarnição e recuperado [...]” (sic).

Em consonância com as declarações dos policiais militares, foram as declarações da testemunha, Wesley Correia da Costa Júnior, responsável pelo monitoramento das câmeras de segurança da empresa, que afirmou, de forma convicta, em juízo, que Henrique se escondeu no depósito da empresa, onde ficava os canos”.

Sobre o crime impossível, previsto no art. 17 do Código Penal, impende registrar que o Código Penal Brasileiro adotou a Teoria Objetiva Temperada ou Moderada, segundo a qual o meio utilizado pelo agente deverá ser absolutamente ineficaz para alcançar a finalidade do delito para que haja a caracterização do crime impossível, ou seja, a conduta deve ser totalmente incapaz de lesar ou expor a perigo o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Vejamos o que nos ensina Cleber Masson:

“(...) O crime impossível guarda afinidade com o instituto da tentativa. Em ambos, o agente inicia, em seu plano interno, a execução da conduta criminosa que não alcança a consumação. As diferenças, entretanto, são nítidas. Na tentativa é possível atingir a consumação, pois os meios empregados pelo agente são idôneos, e o objeto material contra o qual se dirige a conduta constitui-se e bem jurídico suscetível de sofrer lesão ou perigo de lesão. Há, portanto, exposição do bem a dano ou perigo. No crime impossível, por sua vez, o emprego de meios ineficazes ou o ataque a objetos impróprios inviabilizam a produção do resultado, inexistindo situação de perigo ao bem jurídico penalmente tutelado. (...)”. (Cleber Masson, Código PENAL Comentado, Editora Método-pág. 117).

Ocorre que, a existência de vigilância no estabelecimento comercial, local do crime, não impede, de modo absoluto, a prática do furto, consoante Súmula 567, do STJ.

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”

Até porque, neste caso, efetivamente, o réu conseguiu entrar no estabelecimento, retirar o dinheiro do caixa e após se esconder atrás de alguns canos, e só posteriormente é que foi capturado pelos policiais militares.

Assim, resta evidenciado que, mesmo com a vigilância exercida pelas câmeras, não foi possível evitar que o apelante subtraísse dinheiro apreendidos em seu poder, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DOIS PEDAÇOS DE CARNE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PLEITO DA DEFESA DE VIGILÂNCIA DIRETA PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA 567/STJ. RÉU ABORDADO FORA DA LOJA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME. INVERSÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE NA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Um funcionário do mercado verificou o momento em que o réu colocou duas peças de carne dentro de uma sacola plástica e acionou o gerente da loja. O acusado foi segurado fora da loja, por populares, no momento em que a policial militar chegou e o prendeu, na posse de uma sacola plástica, contendo as duas peças de carne subtraídas, portanto, não se fala em crime impossível, nos termos da Súmula 567/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 582.107/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)”

Assim entendido, mantenho a condenação imposta.

FALSA IDENTIDADE

Tanto a defesa quando o Ministério Público, pedem a absolvição do delito de falsa identidade, tendo em vista que as provas referentes ao delito só foram produzidas na fase inquisitorial.

Em matéria de provas, o Código de Processo Penal Brasileiro adotou, em regra, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz.

“À discricionariedade de avaliação do quadro probatório soma-se a obrigatoriedade de motivação da conclusão do magistrado, ponto positivo do sistema da prova tarifada. A obrigação de fundamentar permite às partes não somente aferir que a convicção foi realmente extraída do material probatório constante dos autos, como também analisar os motivos legais que levaram o magistrado firmar sua conclusão. (Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima – 2 ed. rev. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 518”.

Não há qualquer dúvida de que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo que tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete,
in verbis
:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’,se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime. ” (MIRABETE, Júlio Fabbrini – Processo Penal - 14 ed. rev.e atual. - São Paulo - Atlas- 2003 - p.264).

E do Excelso Supremo Tribunal Federal:

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado
. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270). ” (grifo nosso).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal. ” (Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Com efeito, dispõe o art. 155 do CPP que:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

E também no artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal, que tem por objetivo garantir, primordialmente, que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; (...)

Assim, absolvo o apelante do crime de falsa identidade, considerando que não há prova judicializada para sustentar o decreto condenatório, de modo que os elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, base para a formação da
opinio delicti
e o oferecimento da denúncia, não podem servir de fundamento único para a condenação.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O
Parquet
requer a desclassificação do delito de furto para sua modalidade tentada.

Todavia sem razão.

Explico.

Verifica-se nos autos que houve a inversão da posse do dinheiro furtado em questão, permanecendo em poder do recorrente, ainda que por breve espaço de tempo, elemento caracterizador do crime de furto consumado.

Muito embora já tenha havido controvérsia quanto ao momento consumativo do crime de furto, a jurisprudência atual se mostra firme no sentido de que a consumação ocorre no momento em que a vítima perde a posse de seu bem, sendo irrelevante o fato de existir ou não a posse mansa e pacífica ou que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, podendo haver, inclusive, retomada da coisa em virtude de perseguição imediata.

No julgamento do Recurso Especial no 758.911-RS, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, assim asseverou:

[...] Considerando que o art. 155 do CP traz como verbo nuclear do tipo penal do delito de furto a ação de “subtrair”, pode-se concluir que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que os delitos de roubo/furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de a res permanecer sobre sua posse tranquila.

Entende, portanto, esta Corte, que a posse mansa e tranquila da coisa é mero exaurimento do delito, não possuindo o condão de alterar a situação anterior. De igual sorte, a recuperação da coisa furtada não traz maiores consequências, para fins de tipificação do referido crime [...]”

Neste mesmo sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. [...] (AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

[...] In casu, o Acusado efetivamente se tornou possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, empreendendo fuga na posse do bem da Vítima. Desse modo, independentemente da perseguição policial ou da ausência de posse mansa e pacífica, houve a inversão da posse da coisa e, portanto, a consumação do crime de furto qualificado. [...] (AgRg no REsp 1894024/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)

[...] Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ. [...] (HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)

[...] "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017). [...] (AgRg no HC 583.297/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Assim já decidiu esta c. Câmara Criminal:

[...] Nos crimes de furto, a consumação se opera com a simples posse de coisa alheia móvel subtraída. Assim, se o réu obteve a posse do bem, furtivamente, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada; [...] (N.U 0010321-06.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Levando-se em conta tal raciocínio, plenamente aplicado ao caso
sub judice
, o furto se consumou logo que o apelante retirou o dinheiro da caixa registradora, ou seja, da esfera de disponibilidade da vítima (posse física e psíquica), e após ainda se escondeu atrás de alguns canos, e somente depois dos policiais efetuarem sua procura é que foi encontrado, tendo o réu ainda tentado dispensar parte do dinheiro, assim, é irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não das
res furtiva
, não podendo se falar em desclassificação para tentativa de furto.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso do
Ministério Público
, e ao apelo interposto por
Henrique Guimarães de Jesus
, apenas para absolver o réu quanto ao delito de falsa identidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021